Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-74.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025685-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZA PIRES RAMOS - CPF: 632.232.951-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NERI GELLER - CPF: 411.903.351-15 (RECORRIDO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025685-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nilza Pires Ramos

Recorrido(s):

Neri Geller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral.

Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, ora recorrente de receber indenização a título de dano moral, por não haver nos autos a prova constitutiva do direito.

A Recorrente, nas razões recursais alega que o Recorrido fez sérias e infundadas acusações, inclusive noticiando tais fatos na Delegacia de Polícia e posteriormente na imprensa local. Relatou que a Recorrente estaria lhe extorquindo para não divulgar fatos que envolveram o casal, no período que mantiveram um relacionamento amoroso, e que desse relacionamento teria surgido uma gravidez da autora, interrompido por ordem, pressão e coação do réu.

Aduz que tais fatos verdadeiros nunca foram objetos de notícia por sua parte, logo, nunca foram objeto de extorsão como alega o réu. Diz que o relacionamento entre ambos acabou exatamente porque não assimilou o fato da interrupção da gravidez, com a qual não concordava.

Argumenta que talvez com medo, em ano próximo de eleição, de que a autora pudesse trazer a tona tal situação, o Recorrido levou essa falsa acusação a Polícia Civil, que nunca instaurou um Inquérito ou Investigação acerca da notícia, talvez até por pedido do próprio denunciante, para que os fatos não fossem apurados.

Assevera que além do Boletim de Ocorrência, é óbvio que o recorrido o divulgou, fazendo chegar na imprensa, pelos mesmos motivos acima mencionados, numa espécie de vacina midiática.

Diz que essa divulgação em massa causou, e vem causando, sérios e drásticos problemas na sua vida. A notícia de que estaria extorquindo o Recorrido e por algo que não teria ocorrido (mas ocorreu), mexeu com o seu psicológico, ofendeu sua honra e sua moral, além de jogar seu nome na lama, da qual não consegue sair.

Reclama que até hoje não consegue um emprego, pois todos aqueles a quem procura, buscam seu nome no google e encontram esses noticiais mentirosas, mas que lhe caluniam, impedindo-a de ser contratada. Que passa por problemas morais, psicológicos e materiais graves, em razão das ações do recorrido.

Ao final requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões o Recorrido alega que a sentença recorrida merece ser mantida em seus exatos termos, uma vez que foram apreciadas corretamente as questões fáticas e de direito, não havendo apresentação de qualquer prova autoral suficiente para embasar os requerimentos postulados em relação aos fatos, sendo desse modo, resolvido o mérito e, não carecendo de qualquer alteração.

Alega que registrou boletim de ocorrência em 15/03/2021, exercendo regularmente seu direito contra as diversas ameaças, chantagens e coações que vinha sofrendo, porém, sem qualquer propósito malicioso para difamar, expor ou ofender a recorrente.

Afirma que é figura pública, conhecido por ocupar cadeira no Congresso Nacional de Deputado Federal, e exerce notório trabalho no Estado de Mato Grosso, portanto, sua vida pessoal e profissional acaba sendo exposta naturalmente, atraindo a mídia com facilidade por todos os assuntos que lhe digam respeito.

Aduz que jamais foi em busca da mídia por vontade própria para expor sua vida pessoal e, muito menos, a da Recorrente, seja em anúncios públicos ou coletivas a respeito do assunto, que vieram ao conhecimento público apenas 10 dias após o registro do boletim de ocorrência, especificamente a partir do dia 24/03/2021, data da veiculação das notícias.

Indaga por qual razão iria querer expor/divulgar estrondosamente a própria vida privada, seus relacionamentos, ou a vida de alguém com quem tenha se relacionado uma única vez? Não há motivos lógicos para justificar isso

A recorrente alega serem mentirosas as acusações do Recorrido, porém, como uma figura pública, jamais arriscaria sua própria imagem e reputação com alegações falsas sobre outra pessoa, fatos esses que ainda vinculam sua família e poderiam lhe causar um mal muito maior: uma penalização criminal.

Diz que todo conteúdo do boletim de ocorrência notoriamente é público, e pode ser acessado por qualquer pessoa, inclusive pela imprensa, e, portanto, o registro de boletim de ocorrência tinha como um dos objetivos, cessar com as perturbações injustas, o que surtiu efeitos, não sendo ele, sua família e sua noiva perturbados outra vez pela recorrente após o registro.

Alega que foram apresentados como provas junto ao boletim de ocorrência registrado, todos os documentos (mensagens de texto, áudio, gravações telefônicas) de que o recorrido, seu filho e sua noiva Juliana estavam sendo perturbados, provas consistentes dos transtornos sofridos. E que a autora é reincidente nesses tipos de atos de perturbação, com condenação nesse sentido – comprovado em: Termo Circunstanciado mov. Nº 64405684 e Sentença mov. Nº 64405672.

Afirma que a recorrente que não apresentou qualquer prova de suas alegações quanto à suposta gravidez/aborto ou sobre a busca do Deputado pela mídia com a finalidade de expor a recorrente, o recorrido conta com um arcabouço probatório eficaz para respaldar seus direitos e se defender de meras alegações sem
animus probandi
.

Argumenta que o simples registro junto autoridades competentes não é capaz de gerar por si só um dano moral passível de indenização. Que na época em que se conheceram, encontrava-se divorciado e, caso a relação tivesse prosperado, não haveria qualquer problema em se estabelecer a alcunha de “relacionamento amoroso” a experiência compartilhada entre as partes.

Ao final requer o improvimento do recurso inominado

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

A petição inicial foi instruída com o documento pessoal da autora, ora Recorrente, o instrumento de procuração, uma execução de título extrajudicial movida pelo Condomínio Rio Cachoeirinha em que a Recorrente é executada, e as publicações em diversos sites narrando o Boletim de Ocorrência registrado pelo Recorrido, referente aos fatos narrados na exordial.

Realizada a audiência de conciliação não houve acordo.

Na contestação foram juntados os seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência lavrado pelo Recorrido contra a Recorrente, que gerou a publicação das notícias nos sites.

Ação Penal nº 0007589-07.2018.8.11.0042, que tramitou na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato contra a Recorrente, constando como
vítima

Jussara Xavier da Fonseca
, sua ex-companheira, cuja denúncia foi julgada procedente, por meio da sentença prolatada em 03/08/2021, em que foi condenada nas sanções do art. 65 (perturbação da tranquilidade) do Decreto-lei 3.688/41 e artigo 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006.

Termo Circunstanciado nº 1035461-35.2020.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Cuiabá, com representação criminal da
vítima
a pessoa de
Joemia de Oliveira Santos
, onde consta a Recorrente como autora do fato, e no Boletim de Ocorrência registrado em 10/08/2021, na 3ª Delegacia de Polícia do Coxipó em Cuiabá, e, na narrativa do Boletim de Ocorrência a vítima relata:

“VENHO SOLICITAR MEDIDA PROTETIVA A MIM A MINHA FILHA MENOR, DEVIDO A AMEAÇAS QUE VENHO SOFRENDO POR PARTE DE NILZA RAMOS PIRES, POR FACEBOOK, TELEFONE, FOTOS DE MINHA RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO ME INTIMIDANDO, ME AMEAÇANDO DE MORTES, ME HOSTILIZANDO COM NOMES DE BAIXA CALÃO, PIRANHA, VAGABUNDA, DESGRAÇA, COLOCANDO FOTO DE MINHA FILHA MENOR EM REDE SOCIAL, DESDE 12/06/2020. TUDO DEVIDO EU TER INICIADO UM RELACIONAMENTO COM ....”

Na sustentação oral o patrono da Recorrente disse que há Inquérito Policial na Delegacia da Mulher. Em consulta do PJE, na primeira instância, com o nome da Recorrente verifico que há:

Termo Circunstanciado nº 1000263-63.2022.8.11.0001, iniciado da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, que tramitou no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, por calúnia, Injuria, difamação e perturbação da tranquilidade, que consta como
vítima
a pessoa de
Juliana Vieira Martins da Silva
e como autora do fato a Recorrente, mas foi julgado extinta a punibilidade em razão da decadência. No Boletim de Ocorrência a vitima relata:

“QUE O AUTOR DOS FATOS É A SRA. NILZA RAMOS PIRES. A SUSPEITA ENTROU EM CONTATO COM O EX-MARIDO DA VÍTIMA, O SR. (---) E ALEGA TER RECEBIDO DELE UM VÍDEO E DEMAIS INFORMAÇÕES. A SUSPEITA TEM USADO ESTE VÍDEO E DEMAIS ALEGAÇÕES PARA DENEGRIR A IMAGEM DA OFENDIDA, MANDANDO PARA O ATUAL RELACIONAMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PESSOAS DO CONVÍVIO DELE, DIZENDO # ELA É UMA ASSASSINA, LADRA, PROSTITUTA, BONECA ASSASSINA, GAROTA DE PROGRADA E INCLUSIVE FAZ X-VIDEO, PORNO TUBE ENTRE OUTRAS PALAVRA DE BAIXO CALÃO. A SUSPEITA TAMBÉM LIGOU NO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA PARA SABER INFORMAÇÕES PESSOAIS DA DECLARANTE, EM SEGUIDA DISSE PARA O SUPERIOR DA VÍTIMA ELA NÃO PRESTA E É GAROTA DE PROGRAMA”.

Termo Circunstanciado nº 1035494-25.2020.8.11.0001, iniciado na 3ª Delegacia de Polícia do Coxipó em Cuiabá, que tramita no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, Boletim de Ocorrência registrado pela Recorrente como vítima, em 13/08/2020, contra Joemia de Oliveira Santos, onde relata, em resumo, que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como Jô e perguntou o seu nome, se era namorada do Julier e se estava gráfica dele, tendo respondido que sim. O Jô informou que era a namorada de Julier e que iria cortar a barriga da denunciado e retirar a criança, que em 10/06 recebeu mensagem de Joêmia filmando o ato sexual com Julier, e em 12/06 a Joêmia postou no seu facebook um relacionamento sério entre ela e Julier, que acabou sofrendo um aborto ocasionado pela Joêmia, que no mês de agosto recebeu ligações de Joêmia e tem mais de 40 ligações em seu celular, ela disse que conhecia um suposto traficante do Santa Amália e que iria tirá-la de vez de sua vida; que no dia 10 falou para Joêmia que sabia onde ela morava e que faria um Boletim de Ocorrência....”.

Diz a Recorrente, nas razões recursais, que o relacionamento entre ambos acabou exatamente porque não assimilou o fato da interrupção da gravidez, com a qual não concordava. Mas nestes autos não existe prova da gravidez, nem sofreu aborto.

As provas existentes nestes autos são estas, não existe nenhuma prova de que foi o Recorrido que encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado. Há apenas as alegações da Recorrente.

Colaciono a seguir os argumentos fáticos e jurídicos mencionados na sentença, pelo Juiz de Direito que a prolatou:

“Pois bem, de plano, as matérias atacadas como indutoras da mácula à imagem são fundadas na tese de proteção aos direitos da personalidade da reclamante, em especial à imagem, atribuindo a nódoa de ofensiva, ilegal e injusta.

No presente caso, a comunicação à autoridade policial acerca de eventuais crimes consiste em exercício regular do direito.

A responsabilidade em decorrência do ato somente advém se comprovada a inversão desse exercício regular de direito, com evidente ou ao menos indícios de má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento de o fato ser infundado, o que não se verifica no caso, no qual se expõe, para fins investigativos, fatos que podem configurar conduta típica penal.

Nesse aspecto, enfrentamentos da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DOS AUTOS – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA CRIMINOSA – COMUNICAÇÃO PELA PROMOVIDA À AUTORIDADE POLICIAL – MEDIDA PROTETIVA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÕES INVERÍDICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO RECONHECIDA – DIREITO DE PETIÇÃO E PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de ação de indenização, passível de substituição processual.
A realização de registro de ocorrência ou notícia crime à autoridade policial além de figurar um ato legítimo de exercício de cidadania, decorre do direito constitucional de proteção e petição (art. 5º , caput, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, CF )
. No presente caso, a comunicação à autoridade policial e a existência de medida protetiva, consiste em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato, posto que não comprovada a existência de dolo/culpa da promovida. Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002141-38.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 07/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO - SUPOSTA IMPUTAÇÃO DE CRIME – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO E MÁ-FÉ POR PARTE DA APELADA A CARACTERIZAR ATO ILÍCITO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.
A responsabilização da requerente/denunciante por eventuais transtornos sentidos pela denunciada/requerida apenas seria possível se houvesse nos autos indícios que denotassem má-fé de sua parte, como numa situação de efetiva denunciação caluniosa ou difamatória, demonstração não efetivada de forma clara no caso dos autos
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (N.U 0042352-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Em que pese a narrativa autoral com imputação de veiculação das notícias ao reclamado, não há nos autos provas nesse sentido, inclusive houve um elastério temporal entre a data da lavratura do Boletim de Ocorrência (15/03/2021) e a data da veiculação das notícias (24/03/2021).

Não há qualquer prova de que houve intermediação entre o reclamado e a mídia com finalidade de expor a reclamante. Não se pode deixar de pontuar que o reclamado é uma pessoa pública, o que faz com que sua imagem sofra uma maior exposição, ainda que se trate de assunto da vida privada.

Por essas razões, conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta, motivo pelo qual os pleitos não merecem guarida.”

Os fatos públicos e notórios não dependem de provas, em face ao disposto no art. 374 do Código de Processo Civil, e, ao proferir a decisão o julgador pode aplicar as regras de experiência comum, subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, como dispõe o art. 375 do referido Código.

No caso, como o Recorrido é Deputado Federal, em tese, não teria nenhum interesse que um assunto desse naipe se tornasse público, assim, aparentemente, não tinha motivos para solicitar que fosse publicado nas mídias sociais. Em razão desse fato não há como reconhecer, sem provas, pelas regras da experiência comum, que foi o Recorrido que solicitou a publicação em
sites
jornalísticos dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência.

Deve ser ressaltado que o Boletim de Ocorrência é público, assim qualquer pessoa pode ter acesso ao seu conteúdo. Também é público e notório que a imprensa em geral sempre procura noticiar fatos que deem repercussão social, como neste caso, em que um Deputado Federal do Estado lavrou um BO constando que estava ameaçado de extorsão.

Além disso, como acima relatado a Recorrente foi condenada criminalmente, pela prática do crime de perturbação da tranquilidade e de ameaça, e há dois Termos Circunstanciados em que as vítimas relatam ter sofrido ameaças, e nos Antecedentes Criminais juntados no TC 1000263-63.2022.8.11.0001, constam a existência de dois outros Termos Circunstanciados já encerrados, (6797-03.2012.811.0062, em que é autora do fato, assunto ameaça, encerrado em 31/07/2015) e (2685-49.2016.811.0062 em que é Querelada, assunto ameaça, encerrado em 22/06/2017).

Ou seja, há indícios de que os fatos relatados pelo Recorrido no Boletim de Ocorrência não se trata de caso isolado na vida da Recorrente, pelo menos outras pessoas registraram outros Boletins de Ocorrência constando que receberam ameaças dela.

O simples registro do boletim de ocorrência policial, pelo Recorrido, com o relato de fato envolvendo a Recorrente, não possui o condão de configurar a existência de um ato ilícito, salvo se houver dolo ou má-fé, que devem ser comprovado, pois se trata de exercício regular de direito de informar a autoridade policial a ocorrência de fato delituoso.

A jurisprudência é no sentido de que o registro de boletim de ocorrência visando preservar e resguardar direitos, salvo se comprovada a má-fé, constitui exercício regular de direito daquele que se sente vítima e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL.

Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Registrar boletim de ocorrência policial, na pretensão se se resguardar ou preservar direito, traduz-se em exercício regular de direito pela parte que se sente vítima da ofensa”.

(
TJMG
AC 1.0145.06.327123-6 – rel. Des. José Flávio de Almeida. J. 02/09/2000)

REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DAQUELE QUE POSSUI CIÊNCIA DE CONDUTA DELITUOSA.

O mero registro de boletim de ocorrência a desfavor do apelante não possui o condão de configurar a existência de um ato ilícito, pois trata-se apenas de um exercício regular do direito de informar à Autoridade Policial que o indivíduo detém ao tomar conhecimento de conduta supostamente criminosa.

(
TJSC
AC 2012.043362-2 – rel. Des. João Batista Góes Ulysséa. J. 18/02/2013)

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022